Tribunal: TJSP
Processo: 2262146-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – Execução de título extrajudicial – Confissão de dívida – Incompetência reconhecida de ofício – Prestação de serviços educacionais – Relação de consumo e hipossuficiência caracterizadas – Aplicabilidade do CDC - Invalidade da cláusula de foro de eleição – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262146-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE
ENSINO - FAE, é agravada GABRIELA DE CÁSSIA VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262146-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27931
AGR. INSTR.:
2262146-64.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO JOÃO DA BOA VISTA (3a VARA CÍVEL)
AGTE.:
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS
DE ENSINO FAE
AGDO.:
GABRIELA DE CÁSSIA VICENTE
COMPETÊNCIA TERRITORIAL Execução de título extrajudicial
Confissão de dívida
Incompetência reconhecida de ofício
Prestação de serviços educacionais
Relação de consumo e
hipossuficiência caracterizadas
Aplicabilidade do CDC -
Invalidade da cláusula de foro de eleição
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 14/17 dos autos originais que, em execução de título extrajudicial,
declinou a competência, determinando a remessa do feito para a Comarca de
Andradas MG.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão, aduzindo que deve
prevalecer a cláusula de eleição de foro, com a consequente permanência dos autos
onde foi distribuída a ação.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão a agravante.
A interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
questão o justo deslinde que se impõe, in verbis:
Vistos. CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE
ENSINO - FAE, estabelecida no Município e Comarca de São João da
Boa Vista-SP, propôs a presente ação, objetivando o recebimento das
mensalidades escolares em atraso com base no termo de
compromisso e confissão de dívida juntado com a inicial. É o relatório.
DECIDO. Trata o presente feito de relação de consumo, devendo, por
conseguinte, serem aplicadas as regras de proteção e defesa do
consumidor, as quais são de ordem pública e interesse social (art. 1o
do CDC). Conforme reiteradas decisões de nossos Tribunais, em se
tratando de relação de consumo, a cláusula de foro ou de eleição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262146-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
foro não pode ser diversa da residência e ou domicílio do consumidor
com o fim de inviabilizar o acesso deste à Justiça, devendo ser
considerada abusiva, nos termos do art. 51, inc. IV e XV, do CDC,
com o reconhecimento de ofício da incompetência para conhecer a lide
por parte do Juízo, nos termos do art. 64 do CPC. Neste sentido tem
decidido nossos Tribunais: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CIVIL.
CARTA PRECATÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
PRECEDENTES. 1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em
vista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, não prevalece
o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva,
devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz
reconhecer a sua incompetência ex offício. 2. Pode o juiz deprecado,
sendo absolutamente competente para o conhecimento e julgamento
da causa, recusar o cumprimento de carta precatória em defesa de
sua
própria
competência.
3.
Conflito
conhecido
e
declarado
competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Cruz Alta RS, o
suscitante. (STJ CC 48641/RS Rel. Min. Fernando Gonçalves DJ
05.12.2005). CONTRATO DE ADESÃO Cláusula contratual, eleição de
foro. Reconhecimento da nulidade de ofício. Expressa previsão legal.
Parágrafo único do art. 112, CPC, com redação dada pela Lei n.
11.280/2006. Como consequência, declaração de incompetência do
juízo e remessa dos autos ao juízo competente. Recurso não provido.
(TJSP AI 1.051.717-0/0 São Paulo Rel. Des. José Malerbi J.
03.07.2006). AÇÃO DE COBRANÇA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLINADA RELAÇÃO DE CONSUMO
CONSUMIDOR RESIDENTE EM OUTRA COMARCA DECISÃO MANTIDA.
Deve ser mantida a decisão que declarou a incompetência, quando a
ação foi proposta em comarca distinta da que residem os
consumidores, pois o foro competente para a ação que cuida de
relação de consumo é o do domicílio do consumidor e, tratando-se de
incompetência absoluta, poderia ser decretada até mesmo de ofício
pelo juízo. V.v. A incompetência relativa somente pode ser decretada
pelo magistrado se houve a arguição em exceção, não podendo ser
declarada ex officio, mesmo quando a ação tiver sido ajuizada em
Comarca diversa da do domicílio do Autor e do Réu. (Agravo de
Instrumento n. 1.0024.08.237963-7/001 Belo Horizonte Relator: Des.
ROGÉRIO MEDEIROS Dje 23.06.2009). AGRAVO INTERNO AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS RELAÇÃO DE CONSUMO
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL
ABSOLUTA
POSSIBILIDADE
DE
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA
DEFESA DOS DIREITOS FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. O
magistrado pode, de ofício, declinar de sua competência para o juízo
do domicílio do consumidor, porquanto a jurisprudência do STJ
reconheceu que o critério determinativo da competência nas ações
derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-
se como regra de competência absoluta. O microssistema jurídico
criado pela legislação consumerista busca dotar o consumidor de
instrumentos que permitam um real exercício dos direitos a ele
assegurados e, entre os direitos básicos do consumidor, previstos no
art. 6o, VIII, está a facilitação da defesa dos direitos privados (STJ,
REsp 1049639/MG, 4a Turma, Relator Min. João Otávio de Noronha,
DJ 02.02.2009). (TJMG AgRg 1.0024.09.499764-0/002 9a C.Cív. Rel.
José Antônio Braga Dje 18.01.2010). Também nesse sentido a decisão
do conflito de competência suscitado por este Juízo ao STJ - Conflito
no
119635/SP,
2011/0257247-5,
número
de
origem
19932002720118130024 a seguir transcrito: A jurisprudência do STJ
já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo a competência é absoluta, razão pela qual pode
ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do
consumidor, sendo nula a cláusula de eleição de fora inserida em
contrato de adesão quando gerar maior ônus para a parte
hipossuficiente defender-se em foro diverso do seu domicílio. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262146-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
seguintes precedentes resumem bem a posição adotada por este
Tribunal: A competência do Juízo em que reside o consumidor é
absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo Juízo (AGRG no AG
644.513/RS, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
11.09.2006). Processual civil. Ação de busca e apreensão promovida
em Comarca aleatoriamente escolhida pelo credor. Competência
absoluta. CDC. Domicílio do réu. Cláusula de Eleição. Hipossuficiência.
I. Ajuizada a ação de busca e apreensão em comarca que não é nem
a do foro do domicílio do devedor, nem o de eleição, mas um terceiro
qualquer, aleatoriamente escolhido, resulta óbvio o prejuízo causado à
defesa do consumidor, questão de competência absoluta, que deve
ser apreciada independentemente do oferecimento de exceção (...)
(RESP 609.237/PB, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
10.10.2005). Competência. Conflito. Foro de Eleição. Código de
Defesa
do
Consumidor,
Instituição
Financeira.
Contrato
de
arrendamento mercantil O código de defesa do consumidor orienta a
fixação da competência segundo o interesse público e na esteira do
que determinam os princípios constitucionais do acesso à justiça, do
contraditória, ampla defesa e igualdade das partes Prestadoras de
serviços,
as
instituições
financeiras
sujeitam-se
à
orientação
consumerista. É nula a cláusula de eleição de foro inserida em
contrato de adesão quando gerar maior ônus para a parte
hipossuficiente defender-se em ação de reintegração de posse que
envolva relação de consumo, em local distante daquele em que
reside. Segundo o CPC, elegendo-se foros de eleição alternativos,
sendo um deles o domicílio da ré, prorroga-se por convenção das
partes, a competência especial prevista no art. 100, IV,B, do CPC.
Declinado no contrato de arrendamento mercantil domicilio no qual
não mais reside a ré, mas de quem não se sabe ao certo a atual
residência, deve aquele prevalecer em benefício do consumidor, por
proteção da determinação cogente no CDC. (CC 30.712/SP, 2a Seção,
Rel. Mini. Nancy Andrighi, julgado em 26/06/2002, DJ 30.09.2002).
No caso presente, conforme se depreende do caderno processual, há
cláusula de eleição de foro, qual seja, o foro da Comarca de São João
da Boa Vista, vindo a parte autora a ajuizar a presente ação no foro
desta Comarca, ao invés de promover sua proposição no domicílio da
parte ré. Como é sabido, em se tratando de relação de consumo, a
competência para conhecer da lide é do domicílio do consumidor,
porquanto possui caráter absoluto e visa facilitar ao hipossuficiente a
defesa de seus interesses em juízo, conferindo o reconhecimento de
ofício da incompetência absoluta. Assim, tenho que as regras para
propositura da ação devem obedecer às normas de competência
previstas em lei, devendo ser declinada a competência para o
domicílio do consumidor. É importante ainda mencionar que, embora
o processo seja digital, não podemos perder de vista que há situaçãos
em que se faz necessária a expedição de carta precatória, o que
representa maiores custos para o consumidor. Um dos princípios do
C.D.C. é facilitação da defesa do vulnerável na relação comercial,
inclusive economicamente, daí porque entendo que o processo deve
tramitar na Comarca do devedor, pois, economicamente lhe é mais
favorável. Assim, tenho que as regras para propositura da ação
devem obedecer às normas de competência previstas em lei, devendo
ser declinada a competência para o domicílio do consumidor. Ante o
exposto, declino da competência deste Juízo para o Juízo da Comarca
de Andradas-MG, para onde determino seja o presente feito remetido,
via distribuidor, após estabilizada esta decisão. Intime-se
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato arguidas em
primeiro grau e já resolvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262146-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A relação entre as partes é de consumo, prevalecendo o Código
de Defesa do Consumidor, haja vista que a devedora reside em outro estado e isso
pode dificultar o exercício de seu direito de defesa.
No mais, aplica-se o Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que estabelece:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da
r. decisão recorrida, para o fim de mantê-la.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator